Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DÍVIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA NÃO RESTRINGE AOS LIMITES DA MEAÇÃO. MULTA POR ATRASO. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O indeferimento de pedido de produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa em hipóteses nas quais o magistrado venha a constatar a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. Apesar de constar nos autos Proposta de Adesão de Seguro Prestamista assinada pelo proponente c/c cláusula de não obrigatoriedade, não há preenchimento de declaração pessoal de saúde e atividade do aderente, nem aceitação subscrita da aludida proposta por qualquer empresa seguradora. 2.1. Os extratos apresentados pelo embargante, apontando devolução de valores cobrados a título da contratação securitária, não guardam correlação com o título executado a indicar que o crédito em análise estaria garantido por seguro prestamista.
3. A cédula de crédito posta “sub judice” foi emitida durante a vigência de união estável, sem constar qualquer obrigação futuramente excepcionada em herança ou meação. Nesse contexto, ante a ausência de provas apontando que o crédito tenha sido revertido em exclusivo benefício da pessoa do emitente, nem a demonstração que a quantia não havia sido contraída no curso do relacionamento com o embargante e não revertida em benefício da família, a obrigação é solidária, considerada como patrimônio comum da unidade familiar, não passível de limitação por meação (arts. 1.643, 1.644 e 1.663, § 1o, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil).
4. Enquanto a multa consiste na penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação jurídica, os juros de mora são compensação ao credor pelo tempo que não obteve o acordado adimplemento da obrigação firmada, na situação, mediante o devido pagamento das prestações em dinheiro. Ao verificar que a hipótese se adequa às diretrizes estabelecidas no § 1o do art. 52 do CDC e aos enunciados de súmula de no 285/STJ e 379/STJ, legítima a aplicação dos encargos da mora, reputando-se devida a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência (Súmula 296/STJ).
5. Apelação conhecida e não provida.